Tribunal: STF
Processo: ARE 1418853
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. LEGISLAÇÃO POSTERIOR. INAPLICABILIDADE. CONCESSÃO. ATO JURÍDICO PERFEITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, "caput", 201, §1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso inominado. Em suas razões recursais alega que pretende a revisão de seu benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante a aplicação do denominado “sistema de pontos” previsto no artigo 29-C da Lei nº 8.213/1991, com a redação dada pela Lei nº 13.183/2015. Argumenta que a jurisprudência é firme no sentido de que a lei nova, mas benéfica, deve ser aplicada às ações de natureza previdenciária. Afirma:



    [...]



    Não assiste razão à parte recorrente.



    No essencial, a sentença recorrida está assim fundamentada:



    “(...) não há falar em direito da parte autora – que obteve o benefício sob a vigência do art. 29, I da Lei 8213/91, com a redação que lhe foi dada Lei 9.876/99 – à aplicação do art. 29-C da mesma lei a partir da inserção desse dispositivo no mundo jurídico pela edição da Lei 13.183/15.



    Primeiro, em face da garantia constitucional da Irretroatividade da Lei, constante do art. 5º, inc, XXIV, CF/88 (“a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.”). Ora, é assente que não é dado à lei a possibilidade de retroagir, em regra. Mas se o faz, é imperioso que se respeite os direitos adquiridos, os atos jurídicos perfeitos e a coisa julgada operadas, todos, à luz da legislação pretérita.



    [...]



    Se, por ventura, a lei quiser retroagir, deverá então, dada a excepcionalidade da hipótese, fazê-lo expressamente. E, ainda que o faça – em caráter excepcional – nem o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e nem a coisa julgada poderão ser atingidas pela retroação, face ao citado preceito constitucional.



    É certo, absolutamente certo, que em momento algum o texto da Medida Provisória n° 676/15, ou mesmo da Lei 13.183/15, traz qualquer disposição legal expressa, explícita nesse sentido, qual seja, de retroação às aposentadorias concedidas no passado. Ora, se assim ocorre, por óbvio, não há falar em retroatividade da lei, no sentido em que põe a parte autora.



    Enfim, o fato é que inexistindo determinação legal para retroagir, falece à legislação tal eficácia. E ainda que o faça, tem que respeitar aqueles pressupostos já delineados.""



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente